Tribunal: STF
Processo: Rcl 55355
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca da Capital, nos autos nº 0012704-15.2018.8.26.0002, cumprimento de sentença, a qual não observou o entendimento lançado no acórdão que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ABSA (ARE 1186944) no qual ter-se-ia determinado a “incidência da Convenção de Montreal ao caso e que caberia ao juízo singular realizar análise nos documentos para aferir a forma em que a reparação material seria aplicada determinou.” (eDoc1, p.2)



     Eis a decisão reclamada (eDoc6):



    “Vistos. Fls. 221/229: Razão assiste em parte ao exequente. Os valores exequendos devem seguir conforme o exequente diz, já que a carga transportada tinha valores certos, conforme decisão transitada em julgada pelo STF. Todavia, não vislumbro hipótese de má-fé processual, até porque o executado depositou os valores que entendeu por corretos em juízo. Em prosseguimento deverá o exequente atualizar os débitos e requerer o que de direito ”



    Alega-se que “a decisão do juízo de origem ao mencionar que o STF reconheceu haver declaração de valor da carga avariada com o escopo de fundamentar sua decisão de que a reparação material deverá ser integral vai na contramão do julgado e pela Suprema Corte, viola, sem margem de dúvida, a autoridade das decisões do STF, motivo da presente reclamação.” (eDoc1, p.4)



    Aduz-se que a decisão reclamada não observou os fatos e provas dos autos, na contramão do que decidiu a Segunda Turma do STF no ARE 1186944.



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito para impedir o levantamento dos valores depositados como garantia e, no mérito, a procedência da reclamação para que se determine ao juízo de origem a análise dos fatos e provas dos autos para aferir o valor a ser quitado a título de dano material



    É o relatório.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Intime-se a reclamante para providenciar cópia integral dos autos 0012704-15.2018.8.26.0002 a fim de viabilizar a análise dos argumentos contidos na petição inicial ao tempo em que determino seja solicitadas informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e seja citada a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente